Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Vistos, etc... Considerando que não consta pedido liminar, intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator